Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-80.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002267-80.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIANA DE SOUZA SERNA - CPF: 917.301.801-59 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1002267-80.2016.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Várzea Grande

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:

Eliana de Souza Serna

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1002267-80.2016.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Várzea Grande

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:

Eliana de Souza Serna

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pela embargada.

Irresignada, a embargante menciona que o acórdão não observou que os atos da concessionária são dotados de presunção de veracidade e de legalidade. Argui, ainda, obscuridade ao não reconhecer a apresentação da fatura objeto da lide pela própria embargada, bem como atribuir a concessionária suspensão do fornecimento de energia em data incompatível com a fatura objeto da lide.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 108887960), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1002267-80.2016.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Várzea Grande

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:

Eliana de Souza Serna

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão.

Analisando os autos, verifico que a embargada manejou ação de revisão de valores em face da embargante, discorrendo
que após efetuar a primeira ligação de energia elétrica em seu imóvel, foi informada que receberia o número da unidade consumidora juntamente com a primeira fatura de energia elétrica. Contudo, oito meses depois, recebeu fatura no valor de R$1.836,72 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), correspondendo a leitura do período em que não foram realizadas as medições.

Conforme restou delineado no acórdão embargado, restou esclarecido que a concessionária efetuou a cobrança do período de forma indevida, desrespeitando as resoluções normativas da agência reguladora.

Pelo que se verifica, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
Conforme restou incontroverso, a fatura discutida se refere a consumo não faturado no período de janeiro/2016 a agosto/2016, diante da inércia da apelada providenciar o respectivo número da unidade consumidora da apelante.

Conforme se denota, a concessionária agiu em desconformidade ao que dispõe o art. 113, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

De tal arte, considerando que a apelada não apresentou qualquer fatura para pagamento, indevida a cobrança perpetrada de todo o período não faturado, tornando impositiva a revisão da fatura conforme fixado pela d. magistrada.

Além disso, não bastasse a emissão contrariando o disposto pela agência reguladora, a concessionária efetuou o corte do fornecimento de energia elétrica da apelante em 30.06.2018, descumprindo a tutela de urgência concedida pelo juízo, resultando na majoração da multa-diária cominada.

Dessa forma, com o devido respeito, tenho que não trilhou com acerto a d. magistrada ao afastar a pretensão indenizatória, uma vez que os atos praticados pela apelada afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Destarte, a cobrança indevida de valores, com a emissão de fatura indevida de energia elétrica, aliada a interrupção do fornecimento do serviço, geram a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil
.
”
(id. 106408999).

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021